Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701731-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RESSALVADA AS AÇÕES EM CURSO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF. MODULAÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento conjunto da ADI n. 5469 e do Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e do recurso em que reconhecida a repercussão geral da matéria foram prospectados para “o exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)”. Contudo, “as ações judiciais em curso” foram expressamente ressalvadas da proposta de modulação de efeitos. 3. A data de conclusão do julgamento foi o marco temporal previsto pelo STF para o estabelecimento da modulação das decisões ora proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), pois o STF consignou no item 6 da ementa do acórdão deste RE que “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento”, a fim de distinguir a expressão "as ações judiciais em curso", no intuito de manter a ratio da decisão proferida. 4. O marco temporal utilizado a fim de distinguir a expressão “as ações judiciais em curso” deve ser a data de conclusão do julgamento, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida. Desta forma, para que seja excluída da modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal é necessário que a petição inicial tenha sido protocolada antes de 24/02/2021, data em que proferido o julgamento. 5. O presente mandado de segurança foi ajuizado em 23/03/2021, portanto, posteriormente à data da conclusão do julgamento pelo STF; não se enquadrando, assim, no conceito de “ação em curso”. Assim, para a resolução do presente recurso, aplica-se a tese jurídica em comento, com a incidência da modulação. 6. Com a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1093 e a modulação de efeitos correlata, não se verifica descumprimento das normas princípios referentes ao art. 119 do CTN, à competência tributária, ao princípio da territorialidade tributária (CTN, art. 102) e ao pacto federativo (art. 1o, caput, da CF), pois esta incidência, somente, manifesta a independência do Poder Judiciário que foi provocado com a petição inicial, inclusive para interpretar, através do Supremo Tribunal Federal, estas normas regras do Código Tributário Nacional, de acordo com os arts. 2o e 102, III, ambos da CF. 7. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 8. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial e denegar a ordem. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões no acórdão impugnado; b) artigos 102 e 119, ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), defendendo que não tem intenção de deixar de recolher o ICMS-DIFAL nos termos da modificação promovida pela EC 87/15, porém pretende realizar o recolhimento do imposto ao Estado em que as máquinas serão entregues, ou seja, a quem efetivamente é competente para essa exigência, o que não é o caso do Distrito Federal nas situações em que ele não recebe o bem, a fim de se evitar tributação em duplicidade sobre a mesma operação, sendo inaplicável in casu a tese fixada no Tema 1.093 do STF. Requer, ainda, o ressarcimento dos valores de ICMS-DIFAL indevidamente recolhidos à Fazenda Estadual, a partir dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação judicial, devidamente atualizados com juros e correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e ressaltando a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.093 do STF. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ADÃO JOSÉ FERNANDES JÚNIOR, OAB/MG 178.303 (ID 63175796 e ID 63175800). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 102 e 119, ambos da Lei 5.172/66. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADÃO JOSÉ FERNANDES JÚNIOR, OAB/MG 178.303 (ID 63175796 e ID 63175800). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020